Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721892-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVARISTO RODRIGUES MONCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo EVARISTO RODRIGUES MONÇÃO (exequente), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, processo n. 0721575-53.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, na qual deferiu o chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Banco Central do Brasil, e por via de consequência, declinou da competência em favor da Justiça Federal. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 94518022): “Vistos, etc. No presente feito, que versa sobre liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública onde se discutiu os índices aplicáveis ao reajustamento de débitos representados por cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil postula o chamamento ao processo dos codevedores solidários, o Banco Central do Brasil e a União. Observo, com efeito, que tais entes figuraram na ação civil pública e foi reconhecida, de fato, sua solidariedade. É fato que o Exequente pode promover a ação contra qualquer dos devedores solidários (art. 275 do CC). Destarte, também é certo que o Executado pode postular o chamamento ao processo dos demais devedores solidários conforme expressamente estabelece o art. 130, inciso III do CPC. Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Assim, está em seu direito o Banco do Brasil em chamar ao processo os devedores solidários, a União e o Banco Central do Brasil. Note-se que nem sequer se discute se esses entes têm interesse em figurar na lide. Trata-se de direito do codevedor demandado nesses autos. E tampouco há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, que não existe, mas sim no direito do Executado de formar litisconsórcio facultativo. Lado outro, esses entes têm foro especial na Justiça Federal, o que atrai a competência desta justiça especializada. Posto isso, DEFIRO o chamamento ao processo, com fulcro no art. 130, inciso III do CPC, dos devedores solidários, a União e o Banco Central do Brasil. Outrossim, em razão do ingresso no feito dessas partes, que tem foro privilegiado na Justiça Federal, DECLARO incompetência para conhecer do feito e DECLINO da competência para julgar o mesmo para uma das varas cíveis federais do Distrito Federal. Em princípio não cabe agravo de instrumento da decisão que declina da competência. Destarte, alguns Desembargadores têm reconhecido essa possibilidade, especialmente quando há mudança de comarca ou de ramo da Justiça. Assim, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que a ajuizou, na origem, liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, na qual o Banco Agravado e devedores solidários foram condenados ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN-F (41,28%) fixados para março de 1990 aos mutuários cujas operações de crédito rural estavam lastreadas pela caderneta de poupança. Aduz ser equivocada a r. decisão agravada, na qual deferiu o chamamento ao processo postulado pelo Agravado em sede de contestação, deslocando a competência para a Justiça Federal. Defende a tese de que deve ser prestigiada a escolha realizada pelo credor em demandar somente um dos devedores para dele exigir o cumprimento da obrigação, conforme lhe permite o art. 275 do Código Civil. Cita precedentes do colendo STJ e da Corte abonando a sua tese. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a remessa dos autos a Justiça Federal, e, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão a quo. Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de ação na qual o agravante/exequente busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravante, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: "4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90" (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020 – grifei). "1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF)... 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020 – grifei). "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020 – grifei). "2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal" (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 – grifei). Além disso, verifica-se fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Federal, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Logo, presentes os requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo, tenho que merece ser deferido, para sobrestar a remessa dos autos a ilustre Justiça Federal até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça da Federal até decisão definitiva da Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator